Tribunal: TJES
Processo: 0007762-46.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007762-46.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON TERRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO, DO ART. 155, §4°, IV, DO CP
.

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL.

REAVALIAÇÃO DE TODA A SENTENÇA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETEU CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade comprovadas pelo auto de apreensão, auto de entrega, comprovante de compra e venda do material furtado, depoimentos em Juízo dos policiais que atenderam a ocorrência, da vítima, bem como interrogatório do acusado.

2. “
Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado
”(AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

3. É idônea a fundamentação utilizada para desvalorar as circunstâncias do crime justificando-se que a prática do furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4°, IV, CPB) se deu em período noturno, vez que durante a noite é menor a vigilância, e maior a facilidade para se furtar. As circunstâncias do crime, assim, extrapolam o tipo penal, de modo que, se fosse durante o dia, haveria, certamente, enorme dificuldade para realizar o ato.

4. Em que pese a pena definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, tendo em vista a reincidência do acusado.

5. Levando em consideração a reincidência em crime doloso do acusado, percebe-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON TERRA PEREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 § 4
o
, inciso IV, do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa impugnou o r.
decisum
em sua totalidade, requerendo reanálise de toda a sentença.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4652006), opinando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON TERRA PEREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 § 4
o
, inciso IV, do Código Penal à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa impugnou o r.
decisum
em sua totalidade, requerendo reanálise de toda a sentença.

Compulsando os autos, verifiquei que a
Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação frente a r. sentença, visto que a certidão de f. 166 dos autos impressos, consta que o acusado desejava recorrer, assim, e
m respeito aos princípios da ampla defesa e da ampla devolutividade recursal, entendo por adequado o pleito de revisão da sentença em sua totalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Para fins de contextualização, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Fabiano Ferreira dos Santos e Emerson Terra Pereira, imputando-lhes a prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1° e § 4
o
, IV, do Código Penal, narrando que, no dia 21/11/2021, por volta das 04h30, no Sítio Boa Vista, com sito no Córrego do Juncado, Zona Rural de Sooretama/ES, os denunciados teriam subtraído para si 478 kg (quatrocentos e setenta e oito quilos) de pimenta do reino fresca da propriedade da vítima.

Narra ainda que, no dia seguinte, foram a uma outra fazenda, cujo proprietário era comprador de pimenta do reino, e vendeu todo o produto furtado pelo importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Assim, os atos dos acusados foram enquadrados no delito capitulado no art. 155, §1° e §4
o
, IV, do Código Penal.

A r. sentença reconheceu a inaplicabilidade da causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno, do parágrafo 1° do art. 155, CPB, ao furto qualificado pela sua prática em concurso de agentes, do parágrafo 4° do art. 155, CPB.

Assim, reconheceu-se a procedência da pretensão punitiva estatal de ambos agentes pelo delito capitulado no art. 155, § 4°, do Código Penal.

A materialidade e autoria do delito foram demonstradas conforme auto de apreensão de n° 545.3.08803/2021 (fls. 31/32), auto de entrega (f. 39 e 51), comprovante de compra e venda do material furtado (f. 43), dos depoimentos em Juízo dos policiais que atenderam a ocorrência, das declarações da vítima, bem como pelo interrogatório do acusado Fabiano, considerando que o apelante não compareceu ao ato.

Importante destacar, que todas as versões apresentadas foram convergentes e coerentes entre si. Ressalta-se, também, a confissão do réu Fabiano de toda a dinâmica delitiva por ele praticada, bem como por Emerson, ora apelante. Desta forma, não vislumbro qualquer alteração necessária quanto à demonstração de autoria e materialidade.

Na fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, de modo que passo a analisá-las.

Com relação à culpabilidade, verifico que se fundamentou na medida em que “voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora foi lhe depositada”.
Em consulta ao sistema SEEU, percebe-se que, no dia 21/11/2021 (data dos fatos), o apelante estava em liberdade, em decorrência do livramento condicional concedido em 02/09/2021, mas ainda cumprindo pena.

Assim, no que toca a desvaloração da culpabilidade em decorrência do cometimento de crime enquanto cumpria pena, entendo por adequada, ressaltando ainda que a jurisprudência admite tal possibilidade, conforme se observa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes.
3. Os antecedentes foram corretamente desabonados pelo Tribunal local pela prática de crime anterior, proceder correto para a negativação da referida circunstância judicial. Assim, a negativação dos antecedentes não foi implementada de forma ilegal pelo Tribunal local, uma vez que, em que pese a condenação utilizada para tanto tenha transitado posteriormente ao fato criminoso ora imputado ao agravante, referia-se a conduta praticada em momento anterior. E, "segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). 4. Ademais, para ser revisada a conclusão do acórdão impugnado de que já existia nos autos digitais a certidão que permitia a negativação dos antecedentes, exige-se a imersão no conjunto fático-probatório aos autos, medida sabidamente interditada na via do habeas corpus. 5. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. 6. Assim, "tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento" (AgRg no HC n. 512.001/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 29/8/2019). 7. No presente caso, constata-se que não ocorreu a cumulação injustificada das causas de aumento do delito de roubo circunstanciado, pois a jurisdição ordinária consignou a necessidade de aplicação de ambas as majorantes pelas peculiaridades do crime, que foi praticado por 4 indivíduos e grave ameaça com emprego de arma de fogo. Existência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento em 1/3 e 2/3. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Com relação aos maus antecedentes, sua desvaloração se fundamentou no fato de que o apelado “ostenta 03 (três) condenações por crimes anteriores, em datas precedentes ao crime ora apurado”, o que, corretamente, justifica sua valoração negativa.

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentou-se a sua desvaloração por “ter sido o crime praticado durante a noite, em que há maior precariedade de vigilância da vítima e, portanto, maior probabilidade de sucesso”.
Conforme mencionado, o Juízo
a quo
retirou a causa de aumento referente ao furto durante o repouso noturno ao furto praticado em concurso de agentes previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. Assim, primeiramente, não observo
bis in idem
da desvaloração realizada.

Por fim, cabe avaliar se, de fato, é idônea a fundamentação utilizada para desvalorar as circunstâncias do crime. O Código Penal, ao estabelecer que a prática do furto em período noturno deve ser causa de aumento, entendeu que durante a noite é menor a vigilância, e maior a facilidade para se furtar. Assim, ao utilizar-se dessa maior facilidade para delinquir, entendo que as circunstâncias em que os acusados cometeram o furto extrapolam o tipo penal, de modo que, se fosse durante o dia, haveria, certamente, enorme dificuldade para realizar o ato.

Assim, foram 03 circunstâncias judiciais que exasperaram a pena-base. Considerando que a pena em abstrato do delito em questão é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, e havendo a pena-base sido estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, percebo proporcionalidade estabelecida entre a pena-base e as circunstâncias judiciais analisadas.

Na segunda fase da dosimetria, o Juiz a quo agravou a pena-base para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tendo em vista a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, não havendo nenhuma circunstância atenuante.

Na terceira e última fase, por sua vez, percebeu-se ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição, estabelecendo a pena definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

Embora a pena definitiva tenha sido inferior a 04 (quatro) anos de privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do apelante, têm-se como adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal, e Súmula 269 do STJ.

Da mesma forma, observada a reincidência do acusado em crime doloso, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, II, do Código Penal, devendo-se manter a pena aplicada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.